Tribunal: STF
Processo: AI 473456
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
1.      Apreciação do apelo extremo que envolve análise da legislação
   infraconstitucional (CDC, Decreto nº 87.497/82 e Portaria
   1.886/94), em que se baseou o Tribunal a quo para decidir pela
   ilegalidade da cobrança de estágio curricular obrigatório por
   universidade particular. Precedente.
2.      O prequestionamento é
   requisito de admissibilidade recursal na via extraordinária,
   ainda que a questão suscitada seja de ordem pública.
3.      Agravo
   regimental improvido.